Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que a ré promova o cancelamento do gravame da garantia de alienação fiduciária incidente sobre o automóvel FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, ano/modelo: 2015/2015, placa: PVU-6918, chassi: 9BD26512MF9036939, Renavam: 01043581674, no prazo de 30 (trinta) dias, sob penda de multa diária, além do pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que, em setembro de 2022, adquiriu o veículo FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, ano/modelo: 2015/2015, placa: PVU-6918, tendo-o alienado fiduciariamente junto à requerida. Destacou que o carro foi dado em garantia de empréstimo com primeiro pagamento em 21/10/22 e última parcela em 21/03/24. Observou que todas as parcelas foram adimplidas. Salientou que após cumprir a sua obrigação, precisou vender o veículo, contudo, foi obstado de tal intento já que houve negligência da ré, a qual não retirou o gravame do automóvel. Frisou que já perdeu algumas propostas de venda, tendo que devolver o dinheiro de um pretenso comprador, em razão de não ter conseguido realizar a transferência. Destacou que tentou, por várias vezes, resolver o problema administrativamente, mas não obteve resultado.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66704997). Foram apresentadas contrarrazões (ID 66705004).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem, preliminarmente, na análise da alegação de cerceamento do direito de defesa e, quando ao mérito, referem-se às teses de inexistência de omissão para baixa da alienação após a quitação do contrato e ausência de dano moral indenizável.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o juízo a quo, ao julgar a lide antecipadamente, agiu em verdadeiro cerceamento de defesa de seu direito já que havia elaborado pedido de produção de prova oral e de envio de ofício ao DETRAN/DF. Destacou que o pedido de esclarecimentos ao referido órgão resolveria a celeuma. Observou também que, o indeferimento da prova testemunhal, impediu a comprovação de que avisou o autor da necessidade de ele emitir novo documento a partir da quitação. Salientou que o sistema é integrado diretamente com o Sistema Nacional de Gravames (SNG), de modo que, havendo quitação do contrato, a informação de liquidação e pedido de baixa já é enviada automaticamente. Frisou que assim que o contrato foi liquidado, via sistema, enviou a comunicação de quitação e a solicitação de baixa. Contudo, o pedido foi negado, pelo motivo “documento do veículo não emitido”. Salientou que cumpriu com sua obrigação de informar a quitação, cuja retirada do gravame não ocorreu por fato alheio à sua vontade. Detalhou que, quando um contrato de empréstimo é firmado e um veículo que já era de propriedade do cooperado é alienado em garantia, cabe ao proprietário do bem emitir um novo certificado de registro. Ponderou que, de acordo com a Instrução 188/2007 do Detran/DF, cabe ao proprietário requerer a emissão dos novos documentos do veículo e, em caso de inobservância no prazo de 30 (trinta) dias, o agente financeiro não poderá cancelar o gravame, sendo exatamente isso o que ocorreu neste caso. Reforçou que não houve negligência de sua parte, pois tão logo o contrato foi quitado, solicitou a baixa da alienação, e essa não ocorreu pela omissão do recorrido em não cumprir com a obrigação de emitir o documento do veículo. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, com retorno dos autos à primeira instância, reabrindo a instrução processual. Não sendo este o entendimento, que se reforme a r. decisão do juízo a quo, para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais. Na eventualidade de ser mantida a obrigação imposta, que seja julgada improcedente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Preliminar de cerceamento do direito de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. Ademais, a decisão (ID 66704992) é clara quanto aos motivos da negativa da produção de provas pleiteadas. Preliminar rejeitada.
8. Na espécie, é incontroversa a quitação da obrigação pecuniária pelo recorrido, conforme apontado na própria tese recursal da cooperativa recorrente.
9. O art. 1° e Parágrafo Único da Instrução n° 188 de 2007/DETRAN-DF, aduz que, após a inserção do gravame pelo agente financeiro, o proprietário deverá comparecer ao órgão de trânsito para requerer a emissão de novos documentos do veículo, Certificado de Registro de Veículo – CRV, com averbação do gravame mediante utilização de sistema ou meios eletrônicos compatíveis com os Órgãos Executivos de Trânsito. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias para inclusão do gravame financeiro, este não poderá ser cancelado pelo agente financeiro e a emissão do CRV ficará bloqueada. A referida Instrução, no seu art. 2°, ainda esclarece que excedido tal prazo e havendo necessidade de cancelamento do gravame, o agente financeiro encaminhará ao DETRAN/DF solicitação formal e qualificada, acompanhada, obrigatoriamente, dos dados do contrato, que será analisada pelo referido órgão.
10. O gravame foi inserido no SNG em 26/09/2022 (ID 66704698, p. 2), não há informação de que o autor procedeu com a emissão de novos documentos, nem que a recorrente tenha enviado solicitação formal e qualificada para o cancelamento do gravame, nos termos do art. 2° da Instrução 188/2007 – DETRAN/DF. Assim, era de sua responsabilidade comunicar e proceder a baixa. Sentença mantida neste aspecto quanto a essa obrigação.
11. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Embora haja nos autos conversas com o pretenso comprador do veículo (ID 66704699) cancelando eventual negócio e pedindo a restituição de valores (ID 66704700) supostamente dados como entrada, não há nos autos documentos que comprovem a venda, tampouco as transações financeiras relatadas nas conversas. Dessa forma, não se infere dos autos que o ocorrido tenha atingido o autor na sua imagem perante terceiro, na sua dignidade, intimidade ou na sua subsistência. Ademais, diante da inércia do autor em providenciar a expedição de novo CRV do veículo quando da alienação efetuada (parágrafo 8 deste julgado), resta clara a ocorrência de culpa concorrente relativa à retirada do gravame. Para a condenação relativa à reparação financeira a título de danos morais, o fato deve atentar contra a pessoa humana de uma forma que lhe cause vergonha perante a sociedade, que lhe cause sofrimento de ordem psicológica ou que dificulte a sua subsistência, além de decorrer de ato perpetrado pelo terceiro que se imputa a culpa integral. Na espécie, não ficou demonstrada nenhuma dessas situações. Dano moral não configurado.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença afastar a reparação por danos morais.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.